Tribunal: TJDFT
Processo: 0710838-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710838-23.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO DUTRA ROQUE AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o sigilo para todas as petições do agravado que indiquem a localização do veículo, para os próximos atos do Juízo de Primeiro Grau, inclusive consulta aos sistemas, bem como para os mandados/aditamentos que serão expedidos, até que se apreenda o veículo objeto da busca e apreensão. O agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de tramitação da ação de busca e apreensão em segredo de justiça e a inaplicabilidade de sigilo aos autos processuais. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede a revogação da decisão que determinou sigilo aos andamentos processuais. O agravante foi intimado para comprovar a sua hipossuficiência, mas deixou transcorrer o prazo sem se manifestar nos autos (id 34319194 e 34768875). Esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça e intimou o agravante para comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias (id 34771954). O requerimento de dilação do prazo para efetuar o preparo foi indeferido por esta Relatoria (id 35080953 e 35092685). O agravante efetuou o pagamento do preparo recursal após o prazo estipulado por esta Relatoria (id 35331031). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. O agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça no ato de interposição do recurso e, apesar de ter sido oportunizada a comprovação da hipossuficiência, esta não foi comprovada pelo agravante. Esta Relatoria indeferiu a concessão do benefício pleiteado pelo agravante e determinou a sua intimação para comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. O termo final para a comprovação do recolhimento do preparo ocorreu em 10.5.2022, entretanto, a referida comprovação ocorreu somente em 17.5.2022, razão pela qual deve ser considerado extemporâneo. A ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo legal impõe o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator